Tribunal: TJBA
Processo: 8072764-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8072764-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LEANDRO FEITOSA DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR DIAS LEITE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). ALEGADA NULIDADE DE PROVA DIGITAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da utilização de prova digital considerada ilícita. A defesa sustenta que houve acesso e análise de dados do aparelho celular da vítima antes da devida autorização judicial, com violação à cadeia de custódia (arts. 158-A e seguintes do CPP), pleiteando o reconhecimento da nulidade da prova e o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

Analisa-se a viabilidade de, na via estreita do habeas corpus, reconhecer a nulidade de prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia e, como consequência, determinar o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano e sem necessidade de aprofundamento probatório, a manifesta atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade delitiva, o que não se verifica na hipótese.

A alegação de quebra da cadeia de custódia, por envolver a análise complexa de aspectos técnicos e fáticos relacionados à coleta, preservação e análise da prova digital, demanda dilação probatória, providência incompatível com o rito sumário do habeas corpus, que não admite aprofundado reexame de provas.

Eventual inobservância dos procedimentos previstos nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal não conduz à nulidade automática da prova, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto para a defesa (
pas de nullité sans grief
), o que não foi comprovado de forma inequívoca e imediata pelo impetrante.

O juízo de primeiro grau é o foro competente para a análise exauriente da controvérsia sobre a admissibilidade e a confiabilidade da prova, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual. A intervenção desta Corte, em caráter prematuro, configuraria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de Habeas Corpus conhecida e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento:
"1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, inadequada quando a alegação de ilicitude da prova, notadamente a quebra da cadeia de custódia, demanda aprofundado reexame fático-probatório. 2. A aferição da validade da prova digital e de eventual prejuízo à defesa em decorrência de supostas irregularidades procedimentais na sua coleta e preservação é matéria a ser dirimida pelo juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório, sendo inviável sua análise nos limites cognitivos do remédio heroico, salvo em caso de flagrante e inequívoca ilegalidade, não demonstrada na espécie."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XII; Código de Processo Penal, arts. 158-A a 158-F.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8072764-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante o advogado
IGOR DIAS LEITE
, como pacientes
LEANDRO FEITOSA DE ARAÚJO
e
LUCIANO FEITOSA DE ARAÚJO
, e como autoridade impetrada o
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da ordem impetrada e, no mérito,
DENEG
AR
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Relator